Tribunal: STF
Processo: HC 83961
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE
 CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 593,
III, D). INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1.      Decisão dos jurados, os
quais, após apreciarem as teses esposadas em Plenário, optam pela
absolvição do réu.
2.      Se a decisão dos jurados estiver apoiada em
algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente
 contrária à prova dos autos.
3.      Ordem concedida, para anular o
acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que reformara a
sentença absolutória.